Tribunal: TJDFT
Processo: 0721698-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso questiona se a ausência de intimação pessoal do autor para indicar endereço válido para citação do réu e localização do bem impede a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 485, IV, do CPC, a ausência de pressuposto processual essencial autoriza a extinção do feito.
4. A não indicação de endereço válido e a não conversão da ação de busca e apreensão para execução inviabilizam o prosseguimento da demanda. 5. A intimação pessoal do autor não é exigida quando a extinção decorre da falta de pressupostos processuais, aplicando-se o art. 485, § 1o, do CPC apenas às hipóteses dos incisos II e III.
6. Precedentes do TJDFT reforçam o entendimento de que a ausência de citação válida impede o desenvolvimento regular do processo e justifica sua extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956792, 0717179-91.2024.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 27/12/2024; TJDFT, Acórdão 1956776, 0713205-40.2024.8.07.0003, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 21/01/2025.